Tribunal: TJES
Processo: 0000114-62.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000114-62.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE SANIEL PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME GRAVES. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JOSÉ SANIEL PIRES contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal), à pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, 343 dias-multa, e pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. O apelante busca sua absolvição, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, ou, subsidiariamente, o afastamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis na dosimetria e a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação do apelante encontra respaldo na materialidade e autoria do delito; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias e consequências do crime; e (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do apelante se fundamenta na comprovação da materialidade e autoria do delito, por meio de depoimentos consistentes da vítima, corroborados por outros elementos probatórios, como o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência e registros fotográficos. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando detalha a dinâmica criminosa com clareza e coerência.

4. As circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas de forma negativa. Na primeira fase da dosimetria, o juiz considerou os antecedentes criminais do réu, a gravidade das circunstâncias (restrição de liberdade e emprego de arma branca) e o impacto financeiro acima do normal causado à vítima, dado o dano ao veículo utilizado na fuga.

5. Não se verifica bis in idem na aplicação das majorantes, pois as causas de aumento foram distribuídas entre a primeira e a terceira fases da dosimetria, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6. O quantum fixado para a reparação por danos morais é proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando a violência e a grave ameaça empregadas, a restrição da liberdade da vítima por mais de uma hora e o cenário de intenso tráfico de drogas a que ela foi conduzida. A indenização possui fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dispensa prova específica, caracterizando-se como dano moral presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação da autoria em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade.

2. A aplicação de causas de aumento de pena distribuídas entre a primeira e a terceira fases da dosimetria não caracteriza bis in idem.

3. A avaliação desfavorável das consequências do crime na dosimetria é admissível quando o prejuízo financeiro à vítima extrapola os limites da normalidade.

4. O dano moral in re ipsa em crimes violentos dispensa prova específica, sendo suficiente o pedido expresso e a indicação de valor na denúncia para fixação da reparação mínima.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59 e art. 157, §2º, incisos V e VII; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.09.2020; STJ, AREsp 2.236.650/RR, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 20.12.2024; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21.11.2023; TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe 14.12.2023; TJES, ApCrim 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000114-62.2024.8.08.0045

APELANTE: JOSÉ SANIEL PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

JOSÉ SANIEL PIRES
em face da r. Sentença de ID 11539481, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para o condenar o apelante nas sanções previstas no art. 157, §2º, incisos V e VII do Código Penal, fixando a pena em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como o pagamento de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recusais (ID 11539540), o apelante pugna pela sua absolvição, ante ausência de indícios suficientes de autoria, em conformidade com o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer, na primeira fase da dosimetria, o afastamento das circunstâncias e consequências do crime, bem como a redução do valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões acostado ao ID 11539542, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11727212), no mesmo sentido.

Pois bem. Extrai-se da denúncia (ID 11539452) que:

Emerge dos autos que no dia 14 de maio de 2024, aproximadamente às 04h, na rua Paraná, n° 88, centro de Nova Venécia - ES, o denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel, mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, bem como, trazia consigo determinada quantidade de drogas para consumo próprio.

Na data dos fatos, a vítima, Vicente, estava em sua residência quando o denunciado chegou pedindo por socorro, momento em que a vítima foi até o portão para saber o que estava acontecendo, tendo sido surpreendido pelo denunciado em posse de uma faca, que anunciou o assalto enquanto o ameaçava.

O denunciado obrigou a vítima, utilizando a faca, a entrar no veículo Toyota Corolla cor branca e conduzi-lo até uma agência bancária para que VICENTE pudesse sacar dinheiro e entregar ao denunciado, sendo lhe entregue a quantia de R$100,00 (cem reais).

Em seguida, obrigou a vítima a conduzir o veículo até dois pontos de vendas de drogas, sendo que no último, a vítima aproveitou de um momento de distração do denunciado e conseguiu fugir.

Por fim, o denunciado, ainda em posse do veículo furtado, se deslocou ao município de São Gabriel da Palha, onde foi perseguido e apreendido por policiais militares.

Ademais, foi apreendido em posse do denunciado 03 pedras de substância ilícita análoga a crack.

Em depoimento prestado na esfera policial o denunciado ainda confessa ter dirigido o veículo em alta velocidade e ter feito duas manobras perigosas conhecidas como “cavalo de pau”, colidindo o veículo em uma mureta e trazendo risco as pessoas que estavam ali presentes.

Inicialmente, tem-se que a
materialidade
do delito foi devidamente comprovada
(i)
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 03);
(i
i
)
pelo Auto de Apreensão (fls. 16/17);
(i
ii
)
pelo Boletim Unificado nº 54542302 (fls. 26/30); e
(i
v
)
pela imagem acostada à fl. 33, todos acostados ao ID 11539182.

Em relação à
autoria
delitiva, restou demonstrada pelo depoimento judicial da vítima, que ratificou os termos da denúncia e suas declarações feitas em sede policial (fl. 11 – ID 11539182), conforme extrai-se da r. sentença (ID 1153948):

[...] a vítima Vicente de Paulo Câmara Costa, em seu depoimento judicial, relatou que, por volta das 04:00 horas da manhã, ouviu uma pessoa lhe chamando na portaria de sua casa. Quando abriu o portão, foi surpreendido pelo acusado, armado com uma faca, o qual entrou no imóvel e lhe rendeu, passando a ficar na condição de refém do denunciado. Ato contínuo, o réu fez uso de outras facas que estavam no interior da casa, proferindo-lhe ameaças de morte e, logo em seguida, quis o veículo do ofendido para fugir, afirmando que teria uma pessoa para matar em São Gabriel da Palha/ES. Relatou que o acusado lhe obrigou a dirigir seu próprio veículo, e ficava no banco traseiro lhe ameaçando, quando, passaram numa “boca de fumo”, no bairro Bonfim, onde o acusado teve uma discussão, chegando a entrar em luta corporal com o traficante, nesse momento de distração do réu, conseguiu sair do carro e procurar ser atendido pela polícia. Que ficou sob o domínio do acusado de 04:00 horas até por volta das 05:30 horas. Confirmou suas declarações prestadas na esfera policial. [...]

Nesse sentido, destaca-se que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01.09.2020).

Nessa perspectiva, colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido. (
TJES, A
pCrim

0008685-56.2022.8.08.0024,
Rel. Des.
R
achel Durão Correia

Lima
,
Primeira
Câmera Criminal. D
J
e: 1
4
/
12
/
2023
) – destaquei.

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido. (
TJES, A
pCrim

0040311-40.2015
.
8.08.0024,
Rel. Des.
W
illian Silva
,
Segunda
Câm
a
ra Criminal, D
J
e:
12
/
06
/
2023
) - destaquei

Em alinhamento, inclusive, já manifestou a presente Corte Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Mérito:
Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos
. [...] 7. Recurso desprovido. (
TJES, A
pCrim
0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo
,
Segunda
Câmera Criminal, D
J
e: 10/
04
/2024
) – destaquei.

Com base no exposto, a tese recursal de insuficiência probatória não deve prosperar. As provas orais, colhidas inicialmente durante o Inquérito Policial e confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, junto com o estado de flagrante delito, constituem elementos de prova suficientes para embasar a referida condenação.

Superada essa questão, prossegue-se com a análise da dosimetria da pena.

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, a pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

No caso em comento, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativados os
antecedentes criminais
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime,
pelos seguintes fundamentos:

[...] culpabilidade normal à espécie;
possui antecedentes criminais, conforme condenação transitada em julgada na ação penal nº 3677701-84.2007.8.13.0702 em 28/04/2010 presente na certidão id 43383692
; ausência de informações quanto a personalidade e conduta social; motivos próprios do tipo, ou seja, lucro fácil;
as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, tendo a vítima sido mantida em poder do réu, o qual restringiu sua liberdade por cerca de uma hora e meia, com emprego de arma branca, situações que se constituem em causas de aumento de pena, porém, havendo duas circunstâncias de exasperação da reprimenda, uma delas pode, e será valorada na primeira fase da dosimetria e a segunda na terceira fase, sem caracterizar
bis in idem
;
e consequências extrapenais foram graves, em razão do prejuízo financeira que a vítima teve com seu veículo, que foi danificado durante a tentativa de fuga, conforme constatado pela fotografia no ID 43383691)
, pelo que fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 60, caput, do Código Penal.

Em relação ao vetor das
circunstâncias
, ressalta-se que “
No crime de roubo com múltiplas causas de aumento, é possível usar as causas não aplicadas na terceira fase da dosimetria como circunstâncias desfavoráveis para aumentar a pena-base na primeira fase do cálculo
” (STJ; AREsp 2.236.650; Proc. 2022/0337033-0; RR; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03.12.2024; DJE 20.12.2024).

No caso em tela, o Juízo Sentenciante utilizou a causa de aumento prevista no inciso V, § 2º, do art. 157 do Código Penal como circunstância agravante na primeira fase da dosimetria, enquanto, na terceira fase, aplicou apenas a majorante do inciso VII do referido dispositivo, o que não comporta reparo.

No que tange as
consequências
do crime, é possível a avaliação desfavorável desta circunstância judicial quando o prejuízo financeiro suportado pela vítima excede os limites da normalidade, o que se observa no caso em comento, tendo em vista que o automóvel furtado foi encontrado “
bastante danificado
”, conforme descrito no Boletim de Ocorrência (fls. 26/30 – ID 11539182).

A propósito, cita-se julgados da Corte Cidadã:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...] 5. A dosimetria da pena, quando fundamentada em elementos concretos e dentro dos limites da discricionariedade do magistrado, não justifica a revisão por meio de habeas corpus. 6.
A análise do Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência, que permite a consideração das consequências do crime na dosimetria quando o prejuízo financeiro extrapola a normalidade
. [...] (
STJ; HC 914.181; Proc. 2024/0176385-7; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 26.11.2024; DJE 18.12.2024
)

__________________________________________________________

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP). ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 3.
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. 4.
Embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum do crime de roubo, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a normalidade, como na hipótese dos autos
. Precedentes. [...] (
STJ; AgRg-REsp 2.130.535; Proc. 2024/0091405-9; PB; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21.05.2024; DJE 28.05.2024
)

Por fim, de acordo com o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, o Juízo Sentenciante, ao proferir a sentença, “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

No que tange o tipo penal do roubo (art. 157 do Código Penal), que prevê o cometimento mediante “
violência ou grave ameaça
”, o dano moral caracteriza-se como
in re ipsa
, em que se presume
do abalo emocional sofrido pela vítima, dispensando a necessidade de prova específica quanto à existência do dano moral, dado a gravidade em concreto da conduta.

Dessa forma, o C. STJ firmou o entendimento que “
em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos:
(I)
não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia,
(II)
requer um pedido expresso e
(III)
a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia
” (REsp n. 1.986.672/SC, Terceira Seção, Relator Ministro RIBEIRTO DANTAS, DJe 21/11/2023).

Na hipótese vertente, verifica-se que houve pedido expresso e indicação do valor

na peça acusatória,
“
[...
]
pugna pela condenação de ressarcimento em valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por danos morais, nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal
”.

O
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo Sentenciante revela-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando que a restrição da liberdade da vítima durou mais de uma hora, sob grave ameaça, conduzindo-a a localidade de intenso tráfico de drogas.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de
manter
a condenação do réu, nos exatos termos da r. Sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.